Tribunal: TCU
Processo: 002.626/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  Incra em razão da impugnação parcial da prestação de contas referente ao Convênio CRT/RR 1/2003, celebrado com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Roraima  Fetag/RR, atualmente denominada Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Roraima  Fetaferr, com vistas à execução dos serviços de assistência técnica especializada para projetos de assentamento com potencial produtivo no Estado de Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra em razão da impugnação parcial da prestação de contas referente ao Convênio CRT/RR 1/2003, celebrado com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Roraima - Fetag/RR, atualmente denominada Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Roraima - Fetraferr, com vistas à execução dos serviços de assistência técnica especializada para projetos de assentamento com potencial produtivo no Estado de Roraima. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Juares Pereira de Sousa e da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Roraima, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno do TCU), o recolhimento do débito ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, nos termos da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA 8.185,86 29/07/2003 8.185,86 01/09/2003 8.185,86 07/10/2003 7.867,00 10/11/2003 8.185,86 05/01/2004 317,90 16/01/2004 8.185,86 16/01/2004 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.